Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703493-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de apelação interposta por ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos para a manutenção de isenção tributária prevista na Lei Distrital 6.466/2019. Em 29/12/2021, foi editada a Lei Distrital 7.041, e, no ponto, destaca-se o art. 12-A que foi incluído à Lei Distrital 6.466/2019: “Art. 12-A. Para efeito de renovação automática de benefícios fiscais relativos a IPVA, IPTU e TLP, o beneficiário pode regularizar eventual pendência impeditiva até a data do vencimento da respectiva cota única. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7041 de 29/12/2021)”. Além disso, em 26/10/2021, o § 1o do art. 4o, Lei Distrital 6.466/2019 foi alterado pela Lei Distrital 6.964/2021, passando a exigir que a pessoa jurídica constituída como entidade religiosa e regularmente ocupante do imóvel procedesse com o requerimento de isenção do IPTU e da TLP: “Art. 4o São isentos do IPTU: ( ) II - os imóveis edificados e regularmente ocupados por templos religiosos de qualquer culto; ( ) § 1o Na hipótese do inciso II do caput, o requerimento deverá ser apresentado pela pessoa jurídica constituída sob a forma de entidade religiosa regularmente ocupante do imóvel, a qualquer título, ou por seu representante legal. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 6964 de 26/10/2021)”. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL formulou requerimento perante o Fisco do Distrito Federal em 13/08/2020 (ID33573562 a ID33573565), não tendo obtido êxito na manutenção de referida isenção. No recurso de apelação, ASSEMBLEIA informou ter ingressado com novo requerimento, datado de 06/05/2021 (ID33573577 - p.10). Em atenção aos artigos 9o, 10, 493, caput e parágrafo único, digam as partes - apelante ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL: a) se o requerimento administrativo de isenção tributária de 06/05/2021 (ID33573577 - p.10) foi atualizado na forma e nos requisitos exigidos pela nova redação do artigo 4o, II e § 1o, Lei Distrital 6.466/2019; b) na forma do art. 12-A, Lei Distrital 6.466/2019, incluído pela Lei Distrital 7.041, de 29/12/2021, se a pendência impeditiva de concessão do IPTU e TLP foi regularizada ou é regularizável até a data do vencimento das respectivas cotas únicas. De igual forma, nos termos do artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 12, caput e parágrafo único da Lei Distrital 6.466/2019 (acrescido pela Lei Distrital 6.964, de 26/10/2021), traga a apelante ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL os seus comprovantes atualizados de regularidade fiscal dos exercícios de 2016 a 2022 como pessoa jurídica. Prazo comum para todas as diligências: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora